Tribunal: TJSP
Processo: 0002319-95.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prisão domiciliar – Sentenciado que cumpre longa pena em regime fechado – Concessão – Impossibilidade – Benefício previsto somente aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto – Art. 117 da LEP – Entendimento – Não demonstrada, ademais, a necessidade de tratamento médico diverso daquele que o sistema penitenciário tem condições de oferecer. Agravo desprovido.